Tribunal: TJSP
Processo: 2314513-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado por parte autora em ação declaratória de inexigibilidade de débito negativado.
2. O agravante sustenta que apresentou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado por parte autora em ação declaratória de inexigibilidade de débito negativado.
2. O agravante sustenta que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência reconhece que a gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não foi afastada por outros elementos dos autos.
6. O agravante apresentou documentos comprobatórios adequados, como CTPS e extrato bancário compatíveis com a alegada situação financeira.
7. Eventual má-fé ou modificação da situação financeira poderá ensejar a revogação do benefício, conforme art. 100 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido.
Tese(s) de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida com base em declaração de hipossuficiência e comprovação documental de renda inferior a três salários mínimos. 2. A hipossuficiência econômica não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Ex.: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 100.